Tribunal: CARF
Processo: 10380.726043/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2008, 2009
PROVA EMPRESTADA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Tendo em vista a existência de autorização judicial para o compartilhamento, com a Receita Federal do Brasil, para fins fiscais, de todo o material colhido pelo Departamento de Polícia Federal - DPF em decorrência de operação policial, não há que se falar em nulidade das provas que lastreiam a acusação fiscal.
ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA.
No caso de dolo, fraude ou simulação, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos contados do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o artigo 173, inciso I, do CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. REMUNERAÇÃO INDIRETA. PAGAMENTOS EFETUADOS PELA PESSOA JURÍDICA EM BENEFÍCIO DE DIRETORES.
Ficam sujeitos à incidência do imposto de renda da pessoa física benefícios e vantagens concedidos pela pessoa jurídica a administradores, diretores, gerentes e seus assessores, caracterizando-se como remuneração indireta. Constatada a omissão de rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual, impõe-se o lançamento das importâncias omitidas.
IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE DESPESAS NÃO INFORMADAS NA DIRPF.
O contribuinte exerce seu direito a deduzir despesas na Declaração de Ajuste Anual, sujeitando-se, desta forma, ao dever de comprovar à fiscalização, quando intimado para tanto. Não é admitida a inclusão de deduções não registradas na DIRPF e somente pleiteadas na fase contenciosa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Por expressa determinação legal, a multa de ofício de 75% é aplicável em casos de omissão de rendimentos, devendo a multa ser qualificada quando constatado que o contribuinte, reiteradamente, agiu com intuito doloso de impedir ou retardar o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência de fato gerador do IRPF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.726043/2013-78
ACÓRDÃO
2202-011.173 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALEXANDRE PINTO ROLA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2008, 2009
PROVA EMPRESTADA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Tendo em vista a existência de autorização judicial para o
compartilhamento, com a Receita Federal do Brasil, para fins fiscais, de
todo o material colhido pelo Departamento de Polícia Federal - DPF em
decorrência de operação policial, não há que se falar em nulidade das
provas que lastreiam a acusação fiscal.
ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA.
No caso de dolo, fraude ou simulação, o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos contados do
exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme prevê o artigo 173, inciso I, do CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. REMUNERAÇÃO INDIRETA. PAGAMENTOS
EFETUADOS PELA PESSOA JURÍDICA EM BENEFÍCIO DE DIRETORES.
Ficam sujeitos à incidência do imposto de renda da pessoa física benefícios
e vantagens concedidos pela pessoa jurídica a administradores, diretores,
gerentes e seus assessores, caracterizando-se como remuneração indireta.
Constatada a omissão de rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste
Anual, impõe-se o lançamento das importâncias omitidas.
IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE DESPESAS NÃO INFORMADAS NA
DIRPF.
O contribuinte exerce seu direito a deduzir despesas na Declaração de
Ajuste Anual, sujeitando-se, desta forma, ao dever de comprovar à
fiscalização, quando intimado para tanto. Não é admitida a inclusão de
deduções não registradas na DIRPF e somente pleiteadas na fase
contenciosa.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.173 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726043/2013-78
2
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Por expressa determinação legal, a multa de ofício de 75% é aplicável em
casos de omissão de rendimentos, devendo a multa ser qualificada quando
constatado que o contribuinte, reiteradamente, agiu com intuito doloso de
impedir ou retardar o conhecimento, por parte da autoridade fazendária,
da ocorrência de fato gerador do IRPF.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado para exigir da Recorrente Imposto de Renda
Pessoa Física sobre rendimentos omitidos com relação aos anos calendários 2008 e 2009,
mediante aplicação de multa qualificada em razão de prática de fraude (fls. 3-16).
O relatório do Auto de Infração revela informações relevantes para a boa
compreensão do caso, razão pela qual transcrevo alguns excertos abaixo:

Omissão de Rendimentos Tributáveis, recebidos de Pessoa Jurídica, caracterizados
por disponibilização de valores, ao contribuinte, mediante a realização direta, por
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.173 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726043/2013-78
3
parte da empresa, de pagamentos de despesas pessoais do contribuinte,
conforme demonstrado a seguir. (...) (fl. 4)

A documentação referida, em poder dessa fiscalização, foi decorrente da
denominada “Operação Podium” deflagrada em 25/10/2010, pelo Departamento
de Polícia Federal (DPF), com acompanhamento da Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB), com o objetivo de executar um Mandado de Busca e Apreensão
(MBA) na empresa EIT EMPRESA INDUSTRIAL TÉCNICA S/A CNPJ no
08.402.620/0001-69, no endereço Rua Dr. José Lourenço, 870, 8o e 10o andares,
quando, na ocasião, foi apreendida documentação relacionada com os dirigentes
da mesma (EIT).

A documentação referida, em poder desta fiscalização, foi legalmente
disponibilizada para utilização pela RFB, de acordo com decisão judicial proferida
em 22/11/2010 pelo Juiz da 11a Vara de Justiça do Ceará, exarada no Processo no
0012616-29.2010.4.05.8100 (Inquérito Policial IPL no 1311/2008), que autorizou o
compartilhamento com a RFB, para fins fiscais, de todo o material apreendido por
ocasião da referida “Operação Podium” (comprovação anexa). (fl. 7)

Após ter sido oposta impugnação, sobreveio o acórdão no 12-114.789, proferido
pela 18a Turma da DRJ/RJO (fls. 555-576), conforme ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. DA PROVA EMPRESTADA.
Tendo em vista a existência de autorização judicial para o compartilhamento, com
a Receita Federal do Brasil, para fins fiscais, de todo o material colhido pelo
Departamento de Polícia Federal - DPF em decorrência de operação policial, não
há que se falar em qualquer nulidade, não havendo reparos a se fazer ao
procedimento fiscal.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de perícia quando a sua realização revele-se prescindível
para a formação de convicção pela autoridade julgadora.
ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA.
No caso de dolo, fraude ou simulação, o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após cinco anos contados do exercício seguinte
aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. No ano-calendário de
2008, ainda que não houvesse multa qualificada, também não teria ocorrido a
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.173 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726043/2013-78
4
decadência, pois há imposto a ser homologado na declaração de ajuste anual,
fazendo com que seja aplicada a regra do art. 173, I, do CTN.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
REMUNERAÇÃO
INDIRETA.
PAGAMENTOS
EFETUADOS PELA PESSOA JURÍDICA EM BENEFÍCIO DE DIRETORES.
Ficam sujeitos à incidência do imposto de renda da pessoa física benefícios e
vantagens concedidos pela pessoa jurídica a administradores, diretores, gerentes
e seus assessores, caracterizando-se como remuneração indireta. Constatada a
omissão de rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual, impõe-se o
lançamento das importâncias omitidas.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Por expressa determinação legal, a multa de ofício de 75% é aplicável em casos de
omissão de rendimentos, devendo a multa ser qualificada quando constatado que
o contribuinte, reiteradamente, agiu com intuito doloso de impedir ou retardar o
conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência de fato gerador
do IRPF.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.

Cientificada em 17/10/2020 (fl. 640), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
16/11/2020 (fls. 580-600) em que alega:
 Preliminar de nulidade por ter sido reconhecida a ilicitude da prova que
lastreia a acusação pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus
198224/CE;
 Preliminar de decadência com base no artigo 150, § 4o, do CTN, por se tratar
de tributo sujeito a lançamento por homologação;
 No mérito, alega que não há comprovação de que os pagamentos foram
realizados pela pessoa jurídica EIT, que não há tributação por presunção no
direito pátrio e que não foram contabilizados nenhum dos pagamentos ao
Recorrente na escrita fiscal da pessoa jurídica;
 Que deveriam ser consideradas dedutíveis despesas incorridas no período;
 Que foi comprovada a existência de empréstimo em favor da Recorrente
que teria sido pago nos anos subsequentes;
 Seria inaplicável a multa qualificada.

Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.173 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726043/2013-78
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conhecimento
Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os pressupostos de
admissibilidade.
Ademais, a Recorrente alega fato novo que consiste em decisão judicial que
declarou a ilicitude das provas produzidas no curso da operação Podium, que lastreiam a presente
lide, razão pela qual entendo que são documentos pertinentes às matérias já impugnadas na
origem, ainda que tenha sido possível sua apresentação apenas na fase recursal. Isso, pois a
sentença apresentada é datada de 05/10/2017 (fl. 633) e a Recorrente apresentou impugnação
em 07/08/2013 (fl. 424), de modo que não havia como ser apresentado tal documento à época do
protocolo da primeira peça de defesa.
Assim, além de a análise de processos judiciais poder ser realizado de ofício pelo
julgador, a análise desta prova encontra guarida na exceção prevista no artigo 16, § 4o, alínea b,
do Decreto no 70.235, de 1972, de modo que sua análise se revela essencial para a resolução desta
lide.
A lide versa sobre a existência de comprovação de omissão de rendimentos por
parte da Recorrente provenientes de contabilidade paralela da empresa EIT, eis que não haveria
lastro nas movimentações financeiras da empresa e na movimentação bancária da Recorrente
para acobertar os pagamentos constantes dos recibos apreendidos.

Do pedido de produção de prova pericial
Entendo que há desnecessidade de perícia a ser realizada no caso, tendo em vista
que a matéria controvertida é apenas de direito e, mesmo se não fosse, a prova pericial não se
presta para substituir prova que deveria ser produzida pela parte, razão pela qual indefiro a sua
realização desde já.

Nulidade das provas produzidas na operação PODIUM
O lançamento foi realizado após ter sido constatada a existência de documentos em
operação policial que evidenciavam omissão de rendimentos por parte da Recorrente. Veja-se que
a movimentação bancária da Recorrente não dá lastro às informações constantes dos recibos,
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.173 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726043/2013-78
6
sequer há na contabilidade da pessoa jurídica EIT registros de pagamentos à Recorrente com
relação aos fatos geradores em lide.
Desta feita, o compartilhamento das informações entre a Polícia Federal e a Receita
Federal do Brasil foi o único fundamento que motivou a realização do lançamento tributário em
questão, o que evidencia a importância deste capítulo recursal para a resolução da controvérsia,
sobretudo pela constatação de que as demais matérias recursais não inovam com relação ao que
foi enfrentado pela DRJ.
Além de trazer diversas citações com relação à possibilidade de uso de prova
emprestada, que entendo serem impertinentes para a solução da lide que origina de
compartilhamento de informações determinado por decisão judicial, a Recorrente alega que existe
coisa julgada que reconhece a ilicitude da prova apreendida, nos termos abaixo:

Nesse ínterim, como exposto oportunamente, verifique-se que a Operação
PODIUM teve suas provas apreendidas consideradas ilícitas pelo Superior Tribunal
de Justiça – STJ, conforme Habeas Corpus 198224/CE, Processo 2011/0037346-8).
(fl. 588)

Trata-se de alegação fundada em fato novo e em processo judicial que, a despeito
de não ser procedimento público, as coisas julgadas lá proferidas poderiam impactar em muito no
desfecho desta lide. Com isso, entendo ser cabível analisar tanto a matéria alegada como a prova
apresentada, conforme autorizado pelo artigo 16, § 4o, alínea b, do Decreto 70.235, de 1972.
Destaco, porém, que o referido Habeas Corpus não analisou a licitude ou não das
provas obtidas na operação Podium, apenas determinou que os acusados pudessem ter acesso à
documentação que foi apreendida. Veja-se que foi determinado que a autoridade policial se
abstivesse de promover a quebra do lacre até que a defesa pudesse ter amplo acesso à
informação documentada em inquérito policial, datada de 28/02/2011 (fl. 636).
Ainda que no curso daquele feito processual tenha sido enfrentada a nulidade das
provas obtidas, a Recorrente não logrou êxito em demonstrar que teria sido determinada a
nulidade deste procedimento fiscal nos autos do referido Habeas Corpus, o que impede que seja
utilizado o racional trazido para afastar a validade das provas que fundamentam este processo
administrativo por uma espécie de paralelismo que, por certo, não existe.
Ademais, foi apresentada sentença proferida nos autos da Medida Cautelar
Inominada no 0008163.20.2012.4.05.8100, em que a 9a Vara da Justiça Federal no Ceará entendeu
pela improcedência do pleito da União para que fossem adotadas medidas para reconhecer a
existência de grupo econômico com relação à EIT e os membros da família Pinto Rôla (fl. 601-633)
Entendo ser relevante transcrever trechos da decisão, que tem o condão de
impactar diretamente na condução deste feito:
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.173 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726043/2013-78
7

93. Depreende-se dessa decisão, dada a existência de vícios no decisum que
ordenara a busca e apreensão, que o material apreendido no âmbito da
OPERAÇÃO PODIUM, incluindo os documentos de interesse fiscal compartilhados
com a Procuradoria da Fazenda Nacional, localizados nos endereços da EIT 0
Empresa Industrial Técnica S/A e que deram sustentação à propositura desta
ação, são inadmissíveis no presente feito, assim como as provas deles derivadas,
que consubstanciam o IPEI no CE20120002, pois se contaminaram com a ilicitude
das primeiras. (fl. 632)

Destaco que, embora a referida cautelar fiscal não tenha sido ajuizada para discutir
aspectos desta lide, ambas se embasam em provas extraídas da Operação Podium que, a princípio,
o Poder Judiciário entendeu que seriam ilícitas. Disso decorre a necessidade de compreender se
há definitividade na decisão que autorize o acolhimento da tese de nulidade pleiteada pela
Recorrente da documentação que lastreia este feito.
Conforme se verifica das movimentações processuais do feito junto ao TRF-5
extraídas da consulta pública, houve interposição de Recurso Especial que se encontra pendente
de julgamento. Em que pese ter sido proferido acórdão que manteve a sentença e que poderá, em
momento oportuno, produzir os efeitos esperados pela Recorrente, não há provimento
jurisdicional definitivo em seu favor.
Assim, entendo que existem dois argumentos para que não seja acolhida a tese da
Recorrente com relação a este capítulo recursal, quais sejam: (i) o processo judicial não tem como
objeto a nulidade da operação PODIUM com relação a este auto de infração; (ii) não houve o
trânsito em julgado em favor da Recorrente em nenhuma das ações e não há registro de
antecipação de tutela concedida que impacte no curso deste feito.
Sobre o primeiro argumento, cumpre destacar que a ação no
0008163.20.2012.4.05.8100 foi ajuizada pela União para obter a constrição dos bens da família
Pinto Rôla, questão que pode ser verifica nos autos eletrônicos do processo junto ao STJ,
conforme excerto abaixo:

a) determinar a indisponibilidade dos bens móveis, imóveis e direitos que forem
encontrados em nome de quaisquer dos Requeridos, bem como de todos aqueles
que tenham sido alienados posteriormente ao início do procedimento de
fiscalização, conforme autorizado pelo artigo 4o, da Lei 8.397/99, incluindo a
parcela dos contratos celebrados pela empresa EIT (relação anexa) e bens imóveis
pertencentes aos requeridos elencados no relatório do ESPEI (p. 1669), entre
outros que venham a ser localizados;

Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.173 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726043/2013-78
8
b) Determinar o bloquei o de recursos eventualmente existentes em contas
bancárias encontradas em nome dos requeridos; (AREsp 2515837/CE
(2023/0428787-9), e-STJ fl. 42)

Conforme já destacado, não olvido que o entendimento que fundamentou o
processo judicial até a chegada ao STJ seria aproveitável à Recorrente para que fosse alegada a
nulidade do compartilhamento de dados junto à Receita Federal do Brasil (RFB), questão que
possivelmente macularia o lançamento em análise, que se funda exclusivamente em documentos
que foram obtidos em operação policial por não ter ocorrido circulação financeira bancária dos
recursos omitidos.
Não obstante, para fazer valer este entendimento, caberá à Recorrente obter tutela
jurisdicional que lhe assegure norma individual e concreta que reconheça a nulidade do
compartilhamento das informações, tutela que só poderá ser concedida pelo Poder Judiciário e,
até onde se tem notícia, isso não ocorreu.
Sobre o segundo argumento, entendo que mesmo se houver pronunciamento
judicial em favor da Recorrente, este só será aplicável após o trânsito em julgado do feito judicial
que ataque especificamente o lançamento em questão. Isso, pois até que seja reconhecido
definitivamente o direito da Recorrente, ainda subsistirá interesse fazendário na manutenção do
lançamento, ainda que seja para prevenir a decadência de um possível crédito tributário.
Assim, em que pese o esforço argumentativo da Recorrente no tocante à nulidade
da prova compartilhada, conforme razões expostas neste tópico, entendo que razão não lhe
assiste, o que leva ao não acolhimento desta pretensão recursal.

Da decadência
Embora a Recorrente apresente a decadência como sendo matéria de preliminar,
entendo que se trata de prejudicial de mérito, razão pela qual enfrento o argumento no mérito.
Veja-se que, conforme bem narrado, a autuação decorre de fraude deflagrada após
condução de ação policial, ocasião em que foram apurados rendimentos omitidos pela Recorrente
que teriam circulado em contabilidade paralela. Aqui, embora a Recorrente alegue se tratar de
tributo sujeito a lançamento por homologação, entendo que a norma aplicável é o artigo 173,
inciso I, do CTN, tendo em vista que quando ocorrer dolo, fraude, ou simulação, não é possível
aplicar o artigo 150, § 4o, do CTN, conforme redação literal do dispositivo invocado.
Assim, neste tópico, manifesto concordância com relação aos fundamentos trazidos
pela DRJ, conforme autorizado pelo artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF, a saber:

No caso em comento, o impugnante declarou IRRF em sua declaração de ajuste
anual do ano-calendário de 2008, conforme fls.37/42, existindo, assim, imposto
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.173 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726043/2013-78
9
pago a ser homologado, o que provocaria o emprego do preceito contido no art.
150, § 4o, do CTN, o que levaria a contagem do prazo decadencial a se iniciar em
01/01/2009, terminando em 31/12/2013. Com tal fundamento, a decadência não
teria sido alcançada.

Todavia, o Lançamento relativo ao ano-calendário de 2008 teve a multa
qualificada, em conformidade com o Auto de Infração de fls. 2 a 16, o que
configura as hipóteses de dolo, fraude ou simulação que ensejam a aplicação do
diploma legal apontado no art. 173, inciso I, do CTN.

Dessa forma, para o ano-calendário de 2008, o prazo decadencial teve início em
01/01/2010, se encerrando em 31/12/2014. (fl. 568)

Considerando que a ciência do auto de infração se deu em 9 de julho de 2013 (fl.
420), é evidente a regularidade do lançamento.
Ante o exposto, entendo pela improcedência deste capítulo recursal.

Da inexistência de comprovação de que houve pagamento à Recorrente;
Da inexistência de lastro do alegado empréstimo;
Da impossibilidade de aceitar deduções não declaradas em DDA
Como já detalhado, a questão de fundo é oriunda da existência de uma
contabilidade paralela, eis que o Recorrente não possui movimentação financeira para justificar os
valores que constavam de recibos apreendidos na operação PODIUM. Essa matéria foi muito bem
enfrentada pela DRJ, razão pela qual manifesto concordância com relação aos fundamentos
trazidos pela DRJ, conforme autorizado pelo artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF, a saber

Na situação em exame, é de ressaltar, que a fiscalização demonstrou, de forma
clara, que os valores objeto de lançamento não se confundem com aqueles
recebidos pelo contribuinte e tributados em suas Declarações de Ajuste Anual –
DAA correspondentes, valores esses que, constantes de folhas de pagamento,
foram creditados em uma única data mensal, afastando-se, de plano, a ocorrência
de antecipação e/ou adiantamentos de pró-labore nos anos-base de 2008 e 2009.

Por sua vez, a omissão de rendimentos detectada pela autoridade fiscal teve por
base documentos produzidos pelo próprio contribuinte, cuja autenticidade não é
negada pelo mesmo em sua peça de defesa. (fl. 570)
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.173 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726043/2013-78
10

Faz-se mister frisar que conforme observado pela autoridade fiscal, o interessado
não apresentou documentação bancária e contábil referente aos cinco recibos de
R$ 120.000,00, datados de 15/10/2008, 31/10/2008, 10/11/2008, 23/11/2008 e
15/12/2008, relativos ao empréstimo de R$ 600.000,00 que teria sido contraído
com a empresa EIT, deixando de comprovar o seu efetivo recebimento. A
fiscalização acrescentou que tal empréstimo consta informado em sua DAA/2009,
evitando uma variação patrimonial a descoberto no valor de R$ 367.495,49,
decorrente da alteração registrada pelo contribuinte em “Recursos Em Poder do
Declarante”, os quais passaram de R$ 30.000,00 em 31/12/2007 para R$
400.000,00 em 31/12/2008. (fl. 571)

No tocante ao empréstimo em referência, o impugnante aduz juntar cópia do
contrato (fls.525 e 526) e dos correspondentes registros no Razão Analítico da EIT
(fls. 515/524), afirmando que tais valores teriam sido devolvidos à empresa
mutuante nos anos subseqüentes. (fl. 571)

Da análise do contrato acima mencionado, cumpre enfatizar o entendimento de
que um documento particular sem transcrição no Registro de Títulos e
Documentos não possui a natureza de documento público, não surtindo efeito em
relação a terceiros: (...)

Para comprovação do empréstimo seria indispensável a existência de contrato de
mútuo, devidamente registrado, além da obrigatória comprovação da saída do
numerário do patrimônio do mutuante e o respectivo ingresso do mesmo no
patrimônio do devedor. Essa comprovação, para que surta efeitos, além do Razão
Analítico da EIT apresentado (fls. 515/524), deveria ser respaldado com
documentação hábil, coincidente em datas e valores para conferir veracidade ao
contrato de mútuo, o que absolutamente não ocorreu no caso em tela. Assim não
fosse, abrir-se-ia um enorme leque de possibilidades de fraudes, mediante
informações de “operações fantasmas”, permitindo, por exemplo, que quem
dispusesse de meios, ficticiamente “emprestasse” a outro um determinado valor,
“esquentando”, dessa forma, recursos do “mutuário” não oferecidos à tributação.
(fl. 571)

Portanto, tendo em vista que os meios de prova apresentados não comprovam a
transferência dos recursos supostamente obtidos por empréstimo, não é possível
considerar o discutido mútuo para efeito de descaracterizar a omissão de
rendimentos evidenciada no processo em tela. (fl. 572)

Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.173 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726043/2013-78
11
Quanto às provas carreadas aos autos pela fiscalização, resta inegável a
contundência das planilhas / documentos anexos (fls. 17/36 e fls. 144/413) para
corroborar a autuação. (fl. 572)

Veja-se que restou comprovada a existência de presunção suficiente de que houve
omissão de rendimentos tributáveis, tendo em vista não ter sido comprovado pela Recorrente a
inidoneidade dos documentos que lastreiam o feito.
Embora a Recorrente alegue que não há tributação por presunção no Direito Pátrio,
isso não se revela verdadeiro. Verifica-se que a fiscalização comprovou, com base em documentos
emitidos pelo próprio contribuinte, que comprovam o recebimento de valores oriundos de uma
contabilidade paralela que sequer transitaram pelo sistema financeiro nacional. Essa comprovação
é suficiente para atrair a inversão do ônus probatório ao contribuinte.
Destaca-se, por oportuno, que a presunção que lastreia este lançamento é relativa
e poderia ter sido infirmada pela defesa. Isso, pois a administração, ao se valer de uma presunção
relativa, prova um fato (depósito de origem não comprovada) que passa a ter efeitos tributários
(presunção de receita omitida), trata-se de signo da existência do fato jurídico tributário, como
ensina Leonardo Sperb de Paola:

As presunções legais relativas oferecem um posto de apoio para o administrador,
descrevendo os fatos que, uma vez provados, são considerados, pelo legislador,
suficientes para caracterizar a existência de um fato jurídico tributário. Já vimos
que, ao contrário do que se dá com as presunções absolutas, o fato mencionado
na norma que dispõe sobre a presunção legal relativa não é, ele mesmo, quando
configurado, um fato jurídico tributário. Seu valor está em servir como signo da
existência do fato jurídico tributário. (PAOLA, Leonardo Sperb. Presunções e
ficções no Direito Tributário. Belo Horizonte: Del Rey, 1997. p. 112)

Conforme destacado no acórdão no 2202-009.936, de relatoria da conselheira Sonia
Accioly, uma vez que se trata de presunção relativa, cria-se uma inversão do ônus probatório,
como nos lembra Luiz Bulhões Pedreira:

O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso. (PEDREIRA, José
Luiz Bulhões. Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas – JUSTEC-RJ-1979 - pg.
806)
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.173 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726043/2013-78
12

A Recorrente não se desincumbiu deste ônus probatório. Alega que os valores
seriam decorrentes de contratos de mútuo, mas apresenta contratos que não permitem aferir a
data da assinatura, além de apresentar o Razão Analítico da empresa EIT (fls. 515/524), que
deveria ser acompanhado de documentação hábil que comprovasse as transferências e valores
emprestados. Ocorre que como os valores foram oriundos de contabilidade paralela e não
circularam no sistema financeiro nacional, a comprovação não pode se dar pela mera
apresentação do contrato de mútuo sem outros elementos que permitam confirmar, de forma
inequívoca, a relação de mútuo subjacente que justifique a origem do rendimento imputado como
omitido.
Ademais, esclareço que a Recorrente alega que seria possível deduzir despesas que
não haviam sido informadas inicialmente em sua Declaração de Ajuste Anual. A este respeito,
esclareço que a dedução é um direito do contribuinte e que, ao não incluir a despesa em sua
declaração de ajuste, este perde o direito de fazê-lo em momento posterior, conforme reiterada
jurisprudência deste tribunal administrativo, conforme se verifica da ementa abaixo:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2004 OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. Será efetuado lançamento de ofício no
caso de omissão de rendimentos tributáveis percebidos pelo contribuinte e
omitidos na declaração de ajuste anual. IRPF. DEDUÇÃO. MOMENTO.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE DESPESAS
NÃO INFORMADAS NA DIRPF. O contribuinte exerce seu direito a deduzir
despesas na Declaração de Ajuste Anual, sujeitando-se, desta forma, ao dever de
comprovar à fiscalização, quando intimado para tanto. Não é admitida a inclusão
de deduções não registradas na DIRPF e somente pleiteadas na fase contenciosa.
(Acórdão no 2002-006.285, proferida na sessão do dia 25/05/2021, relatoria
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll)

Desta feita, entendo pela improcedência do pleito da Recorrente com relação à
inexistência de omissão de rendimentos e com relação ao pedido de dedução de valores não
informados em DDA.

Da Multa de Ofício Qualificada
Conforme destacado no relatório e no voto, melhor sorte não assiste à Recorrente
no tocante ao pleito de inaplicabilidade da multa de ofício qualificada. Isso, pois houve conduta
fraudulenta que ensejou a qualificação da penalidade decorrente da omissão de rendimentos,
questão que decorre de disposição legal inafastável nesta esfera de julgamento.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.173 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726043/2013-78
13
Essa matéria foi muito bem enfrentada pela DRJ, razão pela qual manifesto
concordância com relação aos fundamentos trazidos pela DRJ, conforme autorizado pelo artigo
114, § 12, inciso I, do RICARF, a saber:

Assim, uma vez instaurado o procedimento de ofício e constatada infração à
legislação tributária, o crédito tributário apurado pela autoridade fiscal somente
pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício (multa de 75%). No
caso da infração inserir-se nas hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, o percentual da multa será duplicado. Nesse
sentido, cabe transcrever o inciso I, do artigo 44, da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, bem como o parágrafo 1o do mesmo artigo: (fl. 573)

A aplicação da multa de ofício qualificada foi devidamente motivada na Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal, mais especificamente à fl. 10 dos autos, em
que a fiscalização expôs que o contribuinte se utilizou reiteradamente de um
sistema paralelo e organizado com a intenção de ocultar os expressivos
rendimentos recebidos de forma indireta e, conseqüentemente, não pagar o
imposto que incidiria sobre tais rendimentos, concluindo que ficou evidente o
intuito de fraude e, por conseqüência, fatos que, em tese, configuram a prática de
crime contra a ordem tributária, tipificado no art. 1o da Lei no 8.137/90. (fl. 574)

Não obstante a improcedência do pleito da Recorrente para se ver livre da
penalidade qualificada, destaco que seria possível reconhecer a retroatividade benigna da
alteração promovida pela Lei no 14.689, de 2023 ao incluir o inciso VI ao § 1o, do artigo 44, da Lei
9.430, de 1996, que previu a redução do patamar da multa para 100% nos casos em que não for
apurada reincidência do sujeito passivo no tocante ao cometimento.
Uma vez que não consta no relatório fiscal a reincidência da conduta da Recorrente,
entendo que é passível que seja aplicada a redução da penalidade ao patamar de 100%, aplicando-
se a retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso II, alínea ‘a’, do CTN, questão que deverá
ser apurada no momento da cobrança.

Dispositivo
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.173 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726043/2013-78
14

Fl. 657
DF CARF MF
Original